Tribunal: TJPA
Processo: 0019965-75.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0019965-75.2011.8.14.0401

EMBARGANTE: VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00199657520118140401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE/APELANTE: VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA (ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO DACIER LOBATO)

EMBARGADO/APELADO: ACÓRDÃO ID-10522762 E JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00199657520118140401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE/APELANTE: VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA (ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO DACIER LOBATO)

EMBARGADO/APELADO: ACÓRDÃO ID-10522762 E JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por VICTOR HUGO CARVALHO DA ROCHA, em face de Acórdão ID-10522762 que conheceu do recurso de Apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Aduz o Embargante que o v. Acórdão encontra-se claramente maculado pelos vícios da contradição, da omissão e ambiguidade. Alega que responde sozinho por um fato de terceiro, evidente caso fortuito, porém maximizado em ‘dolo eventual’. Informa que a simples existência de prova testemunhal não bastaria para provar a autoria delitiva. Alega ainda que ‘
não houve vontade e consciência alguma de matar e que não atuou livremente, posto que coagido fisicamente, também não tinha como prever as consequências de sua ação, foi um intermediário, não realizou conduta executória por sua própria atividade corporal. Logo o fato de terceiro lhe isenta de nexo de causalidade lógica necessária ou suficiente ao resultado punível do homicídio por dolo eventual
.’ (sic). Aduz que não há comprovação do dolo e que as declarações das testemunhas são meras ilações indutivas. Informa que com a não produção de provas suficientes, inclusive com a reconstituição dos fatos que também fora indeferido pelo Juízo de piso, sua inocência não pôde ser provada e sua expectativa foi destruída. Por fim, alega que é primário, o que impõe a fixação da pena base no mínimo legal e que à época dos fatos também era menor de 21 anos, impondo-se a redução da pena. Requer a retificação dos vícios ou sua intimação da decisão para impetrar recurso à corte superior.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Constato que o Embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido
contradição, omissão e ambiguidade
no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto, que o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, mantendo na totalidade a decisão recorrida, ressaltando que:
“(...)
quando a Apelação é interposta contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.
Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo algum nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, o que não é o caso dos presentes autos.
(...) Ademais, constato a existência de farto lastro probatório capaz de manter a sentença condenatória proferida pelo conselho de sentença. Sendo assim, afasto a pretensão do recorrente em submetê-lo a novo julgamento, eis que a decisão proferida pelo conselho de sentença goza de soberania, art. 5º, XXXVIII, “
c
” da CF/88, e a sua desconstituição, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, só é autorizada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se coaduna ao presente caso.
(...)
Sendo assim, existindo uma circunstância desfavorável ao réu, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal. Logo, mantenho a pena base em 9 anos de reclusão. Presente uma atenuante referente à menoridade, bem como a redução da pena em 6 meses, (...).”

Desta forma, não há que se falar em
contradição, omissão e ambiguidade
no julgado, haja vista que sobre a questão o v. Acórdão decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Por fim, entendo que pretende o ora Embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 19/09/2022